Tribunal: TJES
Processo: 5013729-36.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cheque; Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013729-36.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: LUIS CARLOS BENEDITO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. JUNTADA DOS CONTRATOS ASSINADOS DIGITALMENTE. COMPROVAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS POR TED. SENTENÇA REFORMADA E JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5013729-36.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: LUIS CARLOS BENEDITO DE OLIVEIRA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível pelo banco recorrente, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial. Ademais, restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda.

Quanto à prescrição aventada, também não vislumbro o seu acolhimento, pois se trata de relação de trato sucessivo, com valores descontados todos os meses, operando-se mensalmente e, caso devida eventual restituição, apenas se dará em relação aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, razão pela qual não deve ser acolhida.

Vejamos os entendimentos dos tribunais pátrios em relação aos temas:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
APELO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ALEGADA DECADÊNCIA DO DIREITO.
TESE AFASTADA.
PRETENSÃO DECLARATÓRIA QUE, NO CASO, NÃO SE SUBMETE AO PRAZO DECADENCIAL.
"OS NEGÓCIOS JURÍDICOS INEXISTENTES TÊM OS MESMOS EFEITOS DO NEGÓCIO NULO E, POR ISSO, A PRETENSÃO DO RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA OU NULIDADE NÃO SE SUBMETE A PRAZOS PRESCRICIONAIS OU DECADENCIAIS.
"
(TJSC, APELAÇÃO N. 5024216-65.2022.8.24.0020, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. CARLOS ROBERTO DA SILVA, SÉTIMA CÂMARA DE DIREITO CIVIL, J. 29-02-2024). MÉRITO. VALIDADE DAS CONTRATAÇÕES. INSUBSISTÊNCIA. PROVA PERICIAL QUE APONTOU A FALSIDADE DA ASSINATURA ATRIBUÍDA À AUTORA NOS DOCUMENTOS CONTRATUAIS. CELEBRAÇÕES, PORTANTO, QUE DECORRERAM DE ATO ILÍCITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO QUE DEVEM SER MANTIDAS.REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO, NA FORMA SIMPLES, DAS CIFRAS DESCONTADAS. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ NOS ABATIMENTOS, REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 42, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PARCIAL ACOLHIMENTO. NOVO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA (EARESP 600.663/RS), NO SENTIDO DE QUE AS IMPORTÂNCIAS INDEVIDAMENTE COBRADAS DEVEM SER RESTITUÍDAS, EM DOBRO, QUANDO VISLUMBRADA A PRÁTICA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS, A FIM DE QUE TAL POSICIONAMENTO SEJA APLICÁVEL APENAS PARA AS COBRANÇAS EFETUADAS APÓS A PUBLICAÇÃO DAQUELE ACÓRDÃO, ISTO É, 30-3-2021. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OCORRER NA FORMA SIMPLES ANTES DO REFERIDO MARCO TEMPORAL E, EM DOBRO, HAVENDO, NO PERÍODO SUBSEQUENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELA AUTORA, TANTO OS QUE FORAM CREDITADOS EM SUA CONTA E QUANTO OS DESPENDIDOS PELO BANCO RECORRENTE PARA REFINANCIAMENTO. MONTANTES QUE DEVEM SER COMPENSADOS COM AQUELES QUE O BANCO TERÁ QUE LHE DEVOLVER QUE CONSTITUI COROLÁRIO LÓGICO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, COM O CONSEQUENTE RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PLEITO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. HIPÓTESE EM QUE O ABALO NÃO É PRESUMIDO (IN RE IPSA). ENTENDIMENTO FIRMADO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CIVIL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA DA VIOLAÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE SOFRIDO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. "TESE JURÍDICA FIRMADA: 'NÃO É PRESUMIDO O DANO MORAL QUANDO O DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRER DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECLARADO INEXISTENTE PELO PODER JUDICIÁRIO" (INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 5011469-46.2022.8.24.0000, REL. MARCOS FEY PROBST, GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CIVIL, J. 09-08-2023).

RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (ART. 85, §11 DO CPC).RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJSC, Apelação n. 5000990-31.2022.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 12-12-2024).
grifei

Quanto ao mérito, a meu ver, restaram devidamente comprovadas as contratações, pelo autor, dos contratos de empréstimos consignados.

Destaco, nesse particular, os expedientes de ID’s 12045751 e 12045750, nos quais se verificara que a parte requerente assinou digitalmente os contratos, em que constam sua “selfie” e geolocalização, que corresponde ao seu endereço residencial.

Ressalto que os empréstimos foram realizados para refinanciar outros empréstimos, conforme informações constantes nos próprios contratos, bem como para liberação de valores ao autor, a saber, R$ 486,16 e R$ 490,51, depositados em conta bancária de sua titularidade.

Assim, verifico que a instituição recorrente logrou êxito em demonstrar a efetiva contratação dos empréstimos consignados pelo reclamado.

E uma vez comprovadas as contratações, as cobranças levadas a efeito pela ré mostram-se plenamente lícitas, não havendo que se falar em declaração de inexistência dos contratos 336006364 e 336006598.

Impõe-se, portanto, o acolhimento do pleito recursal.

Com o escopo de corroborar a conclusão acima, trago à colação julgados oriundos dos nossos Tribunais de Justiça:

BANCÁRIOS. CONTRATO BANCÁRIO. Consignado e reserva de margem consignada. Sentença de Improcedência, reconhecendo-se o contrato como válido. Irresignação do Autor. Descabimento. Contrato digital/virtual válido. Validação por biometria facial, rastreamento sistémico, geolocalização e token encaminhado por sms. Danos morais não concedidos.
Elementos constantes dos autos que possibilitam se vislumbrar quanto à regularidade do negócio jurídico entabulado entre as partes. Observância ao princípio do pacta sunt servanda.
Litigância de má-fé de ofício. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.(TJSP; Apelação Cível 1002494-19.2023.8.26.0128; Relator (a): Marcia Tessitore; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2); Foro de Cardoso - Vara Única; Data do Julgamento: 19/11/2024; Data de Registro: 19/11/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE CONTRATUAL.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito decorrente de contrato de empréstimo consignado. O autor alegava inexistência de contratação válida e pleiteava a repetição de indébito em dobro, além de indenização por danos morais em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário. A sentença condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios, com a exigibilidade suspensa por conta da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve a regularidade e validade da contratação do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é devida a repetição do indébito em dobro; (iii) verificar a ocorrência de danos morais em virtude dos descontos no benefício previdenciário.III. RAZÕES DE DECIDIR3.
O contrato de empréstimo consignado apresentado pela instituição financeira ré é válido, conforme documentos juntados que incluem assinatura digital, "selfie" do autor
, geolocalização e identificação do aparelho utilizado, atendendo aos requisitos das Instruções Normativas INSS/PRESS nº 28/2008 e nº 100/2019, que permitem a contratação por meio eletrônico.4. Não se verifica dano moral, visto que os descontos realizados têm origem em contrato válido e reconhecido pelas partes.
5. A multa por litigância de má-fé aplicada ao autor, com base no art. 81 do CPC, deve ser mantida, pois restou demonstrado que o apelante alterou a verdade dos fatos ao afirmar inexistência de contratação e buscou enriquecimento ilícito por meio do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso desp rovido.Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 80, II e III, 81, 373, II, 429, II, 487, I; CC, art. 104, art. 171, II; INSS/PRESS nº 28/2008; INSS/PRESS nº 100/2019. (TJMG Apelação Cível 1.0000.24.433498-3/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2024, publicação da súmula em 18/11/2024)

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar a sentença ora vergastada e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas. Sem honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)